Tribunal: TJDFT
Processo: 0742617-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0742617-56.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DOUGLAS DE BARROS CARVALHO, KAEL PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de retirada do processo da sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial, haja vista o pedido de sustentação oral. I. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator